Tribunal: STF
Processo: ARE 1599621
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ALTERAÇÃO PARA REGIME DE TRIBUTAÇÃO REGRESSIVA E DEVOLUÇÃO DE VALORES TRIBUTADOS A MAIOR. LEI 14.803/24. SENTENÇA PARCIAL PROCEDENTE. RECURSO DA PARTE RÉ. AUTORA ASSISTIDA EM PLANO DE PREVIDÊNCIA ADMINISTRADO PELA PETROS. BENEFÍCIO OBTIDO EM 2019. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 6º DO ARTIGO 1º DA LEI 11.053/2004, COM ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 14.803/2024. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ALTERAÇÃO DE REGIME TRIBUTÁRIO PRETENDIDA. INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LEI QUE TROUXE FAVOR FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos,  apenas para fins de prequestionamento.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II, e §6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Por certo que a nova lei, ao permitir a alguns participantes e assistidos de planos de previdência, mudança de tributação para contemplando tabela regressiva e não mais progressiva, introduziu evidente vantagem tributária para aquele que investiu por muito tempo e que terá então menor alíquota do Imposto de Renda, que pode chegar ao patamar mínimo de 10% , no caso de aplicação por mais de dez anos. Não há dúvida portanto, de que se trata de lei abarcando benefício fiscal acarretando tributação mais favorecida, tributação decrescente para investidores de longo prazo.
Assim sendo, não é viável a ampliação ou extensão do benefício fiscal de mudança de regime de tributação àqueles não contemplados pela lei própria - os que já obtiveram o benefício ou realizaram o primeiro resgate - por violar justamente a necessidade de interpretação literal em legislação tributária e violar inclusive disposição constitucional expressa que determina a ncessidade de observação dos estritos termos de lei específica. (...)
II - DO CASO CONCRETO:
JORGE PACHECO FILHO propôs ação, sob o rito do Juizado Especial Federal, em face de UNIÃO FAZENDA NACIONAL, objetivando a declaração de seu direito à alteração de tributação do regime progressivo para o regressivo sobre os valores resgatados do plano de previdência complementar. Requer, por consequência, a restituição dos valores descontados a maior a partir da alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.803/2024.
De acordo com o fundamentado no presente voto, a sentença deve ser reformada e o pedido julgado improcedente. Pois, observa-se dos contracheques juntados, que a parte autora já recebe o benefício desde 2019 (Evento 1, CHEQ6).
Já tendo obtido o benefício em 2019, não é mais possível a opção pelo regime regressivo.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente